Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-47.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa no sistema Infoseg para localização de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema Infoseg como meio de pesquisa patrimonial para localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Infoseg constitui sistema voltado à integração de dados de segurança pública, destinado a subsidiar investigações, inteligência e políticas de segurança, não tendo como finalidade a localização de bens em demandas patrimoniais.
4. A utilização do Infoseg para pesquisa patrimonial implica desvirtuamento de sua finalidade institucional, sendo inadequada como meio executivo.
5. A adoção de medidas atípicas no processo executivo exige observância dos critérios de adequação, necessidade e subsidiariedade, os quais não se verificam no caso concreto.
6. Não se comprova o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens, uma vez que ainda há diligências recentes em curso, como pesquisa via SISBAJUD com funcionalidade de bloqueio reiterado (“teimosinha”).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O sistema INFOSEG não se destina à localização de bens penhoráveis, sendo inadequado seu uso em execuções civis.
2. A utilização de medidas atípicas exige demonstração de adequação, necessidade e esgotamento dos meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958183, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 22/01/2025; TJDFT, Acórdão 1901105, Rel. Desa. Vera Andrighi, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 2070552, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2092128, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 19/02/2026; TJDFT, Acórdão 2084283, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05/02/2026.